Tribunal: STF
Processo: HC 202987
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tarcísio Abreu Ladeira em favor de Marcelo de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 671.084/RJ.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 17.7.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.
    Informa que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 7 de julho de 2021.
    Declara que o paciente possui família, residência fixa e ocupação lícita.
    Alega que o corréu Marcos Salles de Moraes teria recebido apenas medidas cautelares diversas, apesar de possuir várias anotações criminais.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, submetido apenas a medidas cautelares diversas da prisão.
    Intimado a complementar a documentação, o impetrante juntou cópia de ata de audiência de 12.4.2021 e decisão denegatória do pedido de libertação do paciente. (eDOCs 13 e 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Da decisão que manteve a prisão do paciente, colho o seguinte trecho:
    “Ocorre que, no caso, os elementos colacionados nos autos, ao menos por ora, não autorizam a concessão do requerimento libertário formulado, devendo ser ressaltado que o acusado possui ao menos duas condenações com trânsito em julgado em sua folha de antecedentes criminais de index 549/560, inclusive por delitos da mesma natureza do em apuração nestes autos, amoldando-se na condição de reincidente, pelo que afigura-se pelo necessária a manutenção da prisão do denunciado a fim de se evitar a reiteração criminosa e, portanto, resguardar-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, sendo prematura a sua soltura que pode comprometer seriamente a colheita das provas”. (eDOC 14, p. 2)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais respaldados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente